Tribunal: TJDFT
Processo: 0723103-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA MATERIAL. DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL.
1. Havendo divergência entre os dados fornecidos pela executada durante o processo de conhecimento e aqueles posteriormente fornecidos à Contadoria Judicial em execução de sentença, é necessário o esclarecimento do ponto e, caso verificada a existência de erro material nas informações utilizadas, deve ser determinada a realização de novos cálculos.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.